Tribunal: TJES
Processo: 5002861-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2861
-
35
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: BENILTON DOS ANJOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: H
ABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA EM 2010
.

DESDE ENTÃO NÃO HOUVE CONTATO COM A VÍTIMA, INEXISTINDO OFENSA A SUA INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
.

1.
In
casu
, em que pese a gravidade do crime narrado na denúncia, não se pode olvidar que a suposta conduta ilícita foi praticada no ano de 2010, e desde então não há qualquer relato de que o paciente tenha mantido algum contato com a vítima, de modo a caracterizar qualquer ofensa a sua integridade física ou psíquica.

2. Sendo assim, é de se reconhecer que o decreto de prisão preventiva do paciente não se revela pertinente, dada a ausência de contemporaneidade dos fatos, em razão do transcurso do tempo entre a sua decretação e o suposto fato criminoso, aliada a não demonstração concreta dos requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum libertatis
do paciente.

3.
Habeas Corpus conhecido.
Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002861-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BENILTON DOS ANJOS SOUZA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2861
-
35
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: BENILTON DOS ANJOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: H
ABEAS CORPUS.
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA ILÍCITA PRATICADA EM 2010
.

DESDE ENTÃO NÃO HOUVE CONTATO COM A VÍTIMA, INEXISTINDO OFENSA A SUA INTEGRIDADE FÍSICA OU PSÍQUICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS
CONCEDIDA
.

1.
In
casu
, em que pese a gravidade do crime narrado na denúncia, não se pode olvidar que a suposta conduta ilícita foi praticada no ano de 2010, e desde então não há qualquer relato de que o paciente tenha mantido algum contato com a vítima, de modo a caracterizar qualquer ofensa a sua integridade física ou psíquica.

2. Sendo assim, é de se reconhecer que o decreto de prisão preventiva do paciente não se revela pertinente, dada a ausência de contemporaneidade dos fatos, em razão do transcurso do tempo entre a sua decretação e o suposto fato criminoso, aliada a não demonstração concreta dos requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente o
periculum libertatis
do paciente.

3.
Habeas Corpus conhecido.
Ordem concedida.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 25 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2861
-
35
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: BENILTON DOS ANJOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
BENILTON DOS ANJOS SOUZA

(ID
7551058
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. Juízo da
4
ª Vara Criminal de
Linhares
-ES
,
diante da
ilegalidade da prisão prev
entiva,
seja por ausência de provas, seja pela não contemporaneidade dos fatos.

Aduz
o
impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado em 26/02/2024, acusado da prática, em tese, do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal, oportunidade em que teve a sua prisão preventiva decretad
a.

Contudo, sustentam que o fato atribuído ao paciente teria ocorrido em meados do ano de 2010, ou seja, há cerca de 14 (catorze) anos, não estando presentes os aspectos concernentes à contemporaneidade para a adoção da medida de privação de sua liberdade, à luz do que dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente no que tange a presença do
periculum libertatis.

P
ois bem.
Como cediço, a ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de
meritum causae
.

Extrai-se dos presentes autos eletrônicos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 217-A, do Código Penal, tendo sido decretada a sua prisão preventiva pela autoridade apontada coatora após o recebimento da denúncia.

Após compulsar os autos,
em que pese a gravidade do crime narrado na denúncia, não se pode olvidar que a suposta conduta ilícita foi praticada no ano de 2010, e desde então não há qualquer relato de que o paciente tenha mantido algum contato com a vítima, de modo a caracterizar qualquer ofensa a sua integridade física ou psíquica.

De acordo com o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”,
devendo o decreto prisional ser
motivad
o
e fundamentad
o
“em receio de perigo e
existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”.

Dessa forma, com base nos documentos até então coligidos aos presentes autos, não vejo nesse momento processual a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, que desde o ano de 2010 esteve em liberdade, merecendo, pois, ser preservada a decisão proferida em sede de liminar.

Ante o exposto
, diante da ausência de perigo gerado pela liberdade d
o
denunciad
o
,

CONHEÇO
do presente
writ,
para
CONCEDER A ORDEM
.

É
como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)